Tribunal: TJMT
Processo: 0059758-47.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RAC no 0059758-47.2013.8.11.0041
Vistos etc.
Como é cediço, já é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, não basta simplesmente a declaração de necessidade ou o fato de se encontrar em recuperação judicial.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intimem-se as recorrentes – PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A para comprovarem, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora